Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA DA CONTRAPRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
1. Não tem natureza propter rem a contraprestação devida pelos serviços de água e esgoto. Trata-se de obrigação pessoal.
2. A responsabilidade pelo pagamento da tarifa recai sobre quem solicita, vale dizer, contrata os serviços.
3. Impugnações genéricas carecem de força para desacreditar a fatura.